Tribunal: TJES
Processo: 5005009-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005009-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTA IZABEL ALBORGHETTI COSME
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005009-24.2021.8.08.0000

Recorrente: Santa Izabel Alborghetti Cosme

Recorridos: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, Estado do Espírito Santo e Município de Aracruz

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
SANTA IZABEL ALBORGHETTI COSME
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1631407, pg. 02/08 e id. 1631409, pg. 02/03) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo n° 501430-25.2021.8.08.0024) ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial.

Em suas razões recursais, pugna o Recorrente, inicialmente, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita neste seara recursal, “em decorrência de sua insuficiência de arcar com os custos da justiça sem prejuízo de sua subsistência e de sua família”.

Por conseguinte, aduz, em síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo e ativo ao presente recurso, sob os seguintes fundamentos: (
I
)
“a Requerente está na iminência de ser exonerada de um dos cargos públicos que possui, junto ao MUNICÍPIO DE ARACRUZ e ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conforme se observa nas informações presentes no ofício de n° 107/2021 do IPAJM e no ofício de n° 164/2021, assim como na Decisão de n° 01/2020, ambos do MUNICÍPIO Requerido (em anexo)”
; (
II
)
“a incidência da decadência quinquenal do direito da Administração Pública rever seus próprios atos, uma vez que a Requerente foi nomeada em 2001, no segundo cargo público, ou seja, há 20 (vinte) anos atrás”
; (
III
)
“os cargos públicos da requerente possuem natureza jurídica de cargos de professor, uma vez que extrapolam funções de cargo técnico, envolvendo funções de docência”
; (
IV
)
“a Requerente se enquadra no conceito de professor fixado pelo STF, na ADI 3.772, uma vez que é professora de carreira, tendo assumido função pedagógica, pois as condições profissionais seriam mais benéficas, o que não muda o fato que é professora habilitada a ministrar aulas, como ainda faz, atualmente”
; (
V
)
“a Administração Pública é vedada de declarar inválida situação plenamente constituída, com base em nova orientação geral”
; (
VI
)
“a decisão administrativa ou judicial que vier a impor orientação nova sobre norma jurídica, deverá prever regime de transição, a fim de que o novo dever seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais, com base no art. 23 da Nova LINDB”.

Postula, nesse contexto,
“a manutenção da Requerente no cargo de professora em suporte pedagógico, junto ao MUNICÍPIO DE ARACRUZ, assim como a manutenção de sua aposentadoria, referente ao cargo de professora em função pedagógica junto ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ou, ainda, em caráter subsidiário que seja realizada a reversão de sua aposentadoria, para que seja restabelecida no cargo de professora em função docente”.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão (id. 2327091), com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Em um breve histórico dos fatos, tem-se que a Recorrente SANTA IZABEL ALBORGHETTI COSME ingressou com a AÇÃO ORDINÁRIA (Processo n° 501430-25.2021.8.08.0024) ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, postulando tutela de urgência que lhe permitisse prosseguir no exercício das atividades correlatas ao cargo público por ela ocupado no âmbito Municipal.

Por ocasião da análise preliminar dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem indeferir o pedido aviado na exordial, por entender, a uma, pela não incidência da decadência no caso concreto, e a duas, pela acumulação indevida de cargos públicos, na medida em que a Autora teria exercido, concomitantemente, 02 (dois) cargos de natureza técnico científica, sendo um na seara estadual – obtendo aposentadoria – e outro no âmbito municipal, consoante se observa do seguinte excerto,
in litteris
:

“Inicialmente, no que tange à preliminar arguida pela autora, no sentido de que seria vedada a revisão dos atos pela administração pública pelo decurso do prazo decadencial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ocorre a decadência do direito da Administração Pública em adotar procedimento para equacionar ilegal acumulação de cargos públicos, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo (RESP 1799759 2019.00.52410-8, Min. Herman Benjamin, STJ - Segunda Turma, DJE: 29/05/2019).

(...)

Do mesmo modo, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial (RE 1281817 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).

Assim, entendo não ser o caso do pretendido acolhimento.

(...)

No caso da autora, infere-se do documento carreado no ID 8250979 que é aposentada junto ao IPAJM no cargo de Professor P (Pedagogo), o qual seria de natureza técnica. E, ainda que afirme ter exercido o cargo de professora docente durante anos, ao menos em cognição sumária, entendo pela legitimidade do ato administrativo que concedeu sua aposentadoria.

Por sua vez, no âmbito do Município de Aracruz, a autora exerce o cargo efetivo de Professor de Suporte Pedagógico, sendo que, neste caso, a Lei Municipal nº 3.356/2010, que institui o plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública no âmbito de tal município, é clara ao dispor:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I - profissionais do Magistério, os professores que exercem funções no Ensino Fundamental e Educação Infantil, em suas diferentes modalidades, nas escolas da rede municipal ou no órgão central do sistema municipal de ensino;

II - professor, o titular de cargo da Carreira do Magistério Público Municipal, com funções de magistério;

III - funções de Magistério, as atividades de docência e de suporte pedagógico, ai incluídas as de administração escolar, supervisão, coordenação pedagógica, planejamento, orientação educacional e inspeção escolar nas instituições de ensino ou no órgão central.

Em seguida, diferencia os professores efetivos que exercem a docência ou o suporte pedagógico, especificando quanto a estes últimos:

Art. 5º Os profissionais do magistério no desempenho das funções de docência ou de suporte pedagógico, nas escolas ou na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o que preceitua a legislação em vigor, bem como as normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação, têm as seguintes atribuições:

(...)

§ 2º Quando no desempenho das funções de suporte pedagógico:

I - assessorar e coordenar a organização e funcionamento das instituições de ensino, zelando pela regularidade das ações pedagógicas, administrativas e financeiras;

II - contribuir com o trabalho cotidiano referente às atividades a serem desenvolvidas com a comunidade escolar buscando a construção e reconstrução da proposta pedagógica, auxiliando em sua coordenação, articulação e sistematização;

III - incentivar o desenvolvimento e a avaliação de projetos da escola;

IV - organizar as reuniões pedagógicas e administrativas;

V - assessorar e acompanhar a proposta pedagógica da escola;

VI - acompanhar a aprendizagem dos alunos, registrando o processo pedagógico e contribuindo para o avanço do processo ensino-aprendizagem;

VII - elaborar o cronograma de trabalho, de acordo com as atividades a serem desenvolvidas pela escola;

VIII - participar dos conselhos de escola, sendo eleitos pelos seus pares;

IX - identificar, com o corpo docente, casos de educandos que apresentem necessidades de atendimentos diferenciados, orientando decisões que proporcionem encaminhamentos adequados;

X - atuar como formador na instituição de ensino com vistas à qualificação do trabalho do professor que exerce a docência e demais profissionais;

XI - contribuir com a elaboração e execução de instrumentos e mecanismos de avaliação institucional, desempenho profissional e desempenho discente.

(...)

Desta forma, a cumulação de um cargo de natureza eminentemente técnico-científica, como o é o cargo de pedagogo, a despeito de muitas vezes ser exercido por professor de carreira, iria de encontro ao princípio que a norma inserta no dispositivo constitucional acima citado visa concretizar.

O fato de a Lei Municipal nº 3.356/2010 que rege a carreira agregar, sob a mesma alcunha (“Professor”), tanto o professor regente de classe como o professor pedagogo, não é suficiente para equipará-los, considerando que a denominação do cargo não pode sobrepor-se sobre as funções a ele atribuídas.

(...)

Com isso, ao menos em princípio, vejo que a autora efetivamente acumulou dois cargos de natureza técnico-científica. E, neste caso, sem desprezar a controvérsia acerca do tema no âmbito dos nossos Tribunais, entendo ser vedada a pretendida acumulação.”

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita, inicialmente, “a incidência da decadência quinquenal do direito da Administração Pública rever seus próprios atos, uma vez que a Requerente foi nomeada em 2001, no segundo cargo público, ou seja, há 20 (vinte) anos atrás”.

Sucede, contudo, que a questão já fora objeto de apreciação específica pelo Juízo de origem, tendo assentado a compreensão, respaldada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “esta Corte tem-se posicionado no sentido de que "não ocorre a decadência do direito da administração pública de adotar procedimentos para verificar a acumulação inconstitucional de cargos públicos, principalmente porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo. Precedentes"” (STJ; REsp 1890871/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 10/02/2022).

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

Ultrapassada esta questão, impõe-se consignar que a Constituição Federal coíbe a acumulação de cargos públicos, fazendo apenas três exceções, previstas expressamente no artigo 37, inciso XVI, subsistindo regramento correlato no âmbito da Lei Complementar n° 46/94 do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

XVI
- é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a)
a de dois cargos de professor;

b)
a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c)
a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;”

LEI COMPLEMENTAR N° 46/94

“
Art. 222
É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto de:

I
- dois cargos de professor;

II
- um cargo de professor com outro técnico ou científico;

III
- dois cargos privativos de médico;

IV
- um cargo de professor com outro de juiz;

V
- um cargo de professor com outro de promotor público.”

Na hipótese dos autos, a questão central da lide está atrelada à (in)existência de acumulação indevida de cargos públicos, na medida em que a Recorrente, supostamente, ocupou dois cargos de pedagoga - ambos com natureza técnica -, tendo obtido aposentadoria no referido cargo vinculado ao Estado do Espírito Santo, e permanecido no exercício de suas funções no âmbito Municipal, o que seria vedado pela ordem constitucional vigente.

No que diz respeito ao vínculo funcional no âmbito estadual, a Recorrente alega que: (I) “fez curso superior de licenciatura em pedagogia, sendo que em 1978, por meio do devido concurso público, começou a lecionar em sala de aula, para turmas de educação básica (Ed. I), no âmbito da Secretaria de Estado da Educação (SEDU), ... laborando nesse cargo público até 1982”; (II) “que continuou ministrando aulas, para educação básica, até 1993, em cargo público exclusivo de professor em sala de aula, no vínculo 1 que possuía com a SEDU”; (III) “em 1990, também, passou a ocupar o cargo de professora em suporte pedagógico, pelo vínculo 51, no âmbito do Ensino Estadual, se aposentando em 2012”; (IV) “a Requerente trabalhou durante 15 (quinze) anos lecionando em sala de aula, passando atuar, posteriormente, na área pedagógica das escolas, pois teria melhores condições de trabalho, não exigindo tanto de sua saúde”; (V) “mesmo no período de 1990 a 2012, que trabalhou enquanto professora em suporte pedagógico, junto a SEDU, recorrentemente, a Demandante substituiu professores e lecionou em sala de aula, assim como desempenhou funções de ensino que, em muito, ultrapassava as atividades de pedagoga, como será demonstrado, nos Autos, mediante a produção de prova testemunhal”.

Já em relação ao cargo mantido no Município de Aracruz, aduz que: (VI) “em 2001, por meio de devido concurso público do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, SANTA IZABEL tornou-se Professora de Educação “PP”, sob a matrícula de n° 6207, cargo de professora em suporte pedagógico, o qual exigia licenciatura em pedagogia”; (VII) “nesse segundo cargo público o qual a Demandante ocupa, atualmente, foi necessário, por diversas vezes, que substituísse professores, em sala de aula, para lecionar aos alunos, de modo que exerce funções de ensino que, em muito, extrapolam as funções de pedagoga, lecionando a alunos a professores, o que pode ser comprovado mediante prova testemunhal a ser produzida nos autos”.

Note-se, portanto, que em ambos os casos, a despeito da nomenclatura atribuída ao cargo público, a Recorrente argumenta que, na prática, sempre atuou em funções que extrapolam as atribuições do cargo de pedagogo, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal, cuja situação teria perdurado por longo anos, haja vista que somente em 2018, restou “surpreendida com o Processo Administrativo n° 12.364/18 do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, instaurado, a fim de extinguir um dos cargos que ocupa, sob a justificativa de que ambos seriam cargos técnicos e não de professor”.

Nesse contexto, não se pode desconsiderar que, à época do ingresso da Recorrente no cargo municipal, a Legislação em vigor - Lei Municipal n° 2.090/1998 – não fazia qualquer distinção entre as atribuições específicas dos cargos do “profissional de magistério na função de docência” e do “profissional de magistério no exercício de função pedagógica”, apenas exigindo, para o segundo caso “pelo menos 02 (dois) anos de experiência docente adquirida em qualquer nível ou rede de ensino público ou privado”.

Desta forma, em grau de cognição sumária, tenho por inapropriado obstar a permanência da Recorrente no exercício de suas funções no âmbito municipal, apenas e tão somente, com respaldo nas alterações legislativas posteriores, a qual estabeleceu plena divisão entre as atribuições do cargo de professor (que inclui a atividade específica de regência de classe) com a do cargo de professor pedagogo (abarcando uma séria de atividades extra-classe), desconsiderando, por completo, as reais atividades diariamente desempenhadas pela Recorrente.

Diante das alegações deduzidas tanto na petição inicial, quanto no presente Agravo de Instrumento, e tendo em vista que à época do ingresso da Recorrente no cargo de professor pedagogo no Município de Aracruz, a legislação municipal não estabelecia quaisquer restrições para atuação do “Professor Pedagogo” na regência de classe, pelo contrário, exigindo dos profissionais que atuem nas unidades escolares experiência mínima de 02 (dois) anos na condição de docente, a meu sentir, não há como definir, de plano, e na fase embrionária do processo, que a Recorrente atuava, exclusivamente, em cargo de natureza técnica, a fim de evidenciar a acumulação indevida decorrente do vínculo funcional mantido com o Estado do Espírito Santo.

A propósito, em situação similar a dos presentes autos, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou compreensão no sentido de que, a despeito do exercício da função de suporte pedagógico, não se afigura ilegal a acumulação de cargos quando o profissional, para além das funções típicas de pedagogo, também executa a livre docência.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA – INVESTIGAÇÃO SOBRE A ACUMULABILIDADE DE CARGOS PÚBLICOS – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA REVISIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ACOLHIDA - CARGOS DE PROFESSOR EM FUNÇÃO PEDAGÓGICA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - REGÊNCIA EM SALA DE AULA - COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 37, XVI, LETRA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1
– O colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou a compreensão de que a Administração não perde, pelo decurso de prazo, a possibilidade de adotar procedimento para rever ilegal acumulação de cargos públicos” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 498.224⁄ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marque, Segunda Turma, DJ: 1802-2015).
2.
- É possível a acumulação de cargos públicos quando comprovada a exceção prevista na Constituição Federal. No caso, o ingresso da impetrante no serviço público se deu no cargo de professora pedagoga com atribuições de docência (que ela exerceu durante anos), sendo que seu aproveitamento – por motivo de interesse da Administração - como professora orientadora educacional e em função pedagógica, não a fez afastar-se das atribuições do magistério, circunstâncias que, por interpretação segundo o método da lógica do razoável (cf. Luis Recaséns Siches) e aplicação do princípio da isonomia (Recurso Especial n. 1.485.808-ES), atrai a exceção prevista no artigo 37, XVI, letra 'B', da Constituição Federal.
3.
- O cargo de professor em função pedagógica (tanto o primeiro quanto o segundo, exercidos mediante provimentos originário e derivado pela impetrante) se subsume ao disposto no artigo 37, inciso XVI, alienas 'a' e 'b', da Constituição Federal, sendo permitida a acumulabilidade, de modo que a impetrante não precisa abdicar de seus proventos (referente ao cargo em que se aposentou) e muito menos dos seus vencimentos advindos do cargo em atividade.
4.
- O excelso Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática do eminente Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 813081, manteve venerando acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo que reconheceu lícita acumulação de cargos de magistério de professor em função pedagógica.
5.
- O exercício das atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a função de magistério, que não se limita tão somente ao trabalho em sala de aula. 6. - Segurança concedida. “

(
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100110041686, Relator Designado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016)

Em sendo assim, em juízo sumário, entendo presentes os requisitos necessários ao acolhimento da tutela de urgência recursal.

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo pleiteado no presente Agravo de Instrumento, para determinar “a manutenção da Recorrente no cargo de professora em função pedagógica junto ao MUNICÍPIO DE ARACRUZ, assim como a sua aposentadoria, pelo cargo de professora em função pedagógica pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO” até o julgamento meritório deste recurso.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado a quo para ciência do inteiro teor deste decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, consoante ressaltado, ao menos nesta fase inicial do processo inexistem elementos aptos a demonstrar que a Recorrente exercia acumulo ilegal de cargos públicos, sobretudo porque não afastada a hipótese de que o exercício do cargo de professor municipal contemplava também a regência de classe, extrapolando as atividades típica de pedagogo.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento, para determinar a manutenção da Recorrente no cargo de professora em função pedagógica junto ao MUNICÍPIO DE ARACRUZ, assim como a sua aposentadoria, pelo cargo de professora em função pedagógica pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005009-24.2021.8.08.0000

Recorrente: Santa Izabel Alborghetti Cosme

Recorridos: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, Estado do Espírito Santo e Município de Aracruz

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE TÍPICA E EXCLUSIVA DE PROFESSOR PEDAGOGO EM ÂMBITO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Constituição Federal coíbe a acumulação de cargos públicos, fazendo apenas três exceções - a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas -, previstas expressamente no artigo 37, inciso XVI, subsistindo regramento correlato no âmbito da Lei Complementar n° 46/94 do Estado do Espírito Santo.

II.
À época do ingresso da Recorrente no cargo municipal, a Legislação em vigor - Lei Municipal n° 2.090/1998 – não fazia qualquer distinção entre as atribuições específicas dos cargos do “profissional de magistério na função de docência” e do “profissional de magistério no exercício de função pedagógica”, apenas exigindo, para o segundo caso “pelo menos 02 (dois) anos de experiência docente adquirida em qualquer nível ou rede de ensino público ou privado”.

III.
Resulta inapropriado obstar a permanência da Recorrente no exercício de suas funções no âmbito municipal, apenas e tão somente, com respaldo nas alterações legislativas posteriores, a qual estabeleceu plena divisão entre as atribuições do cargo de professor (que inclui a atividade específica de regência de classe) com a do cargo de professor pedagogo (abarcando uma séria de atividades extra-classe), desconsiderando, por completo, as reais atividades diariamente por ela desempenhadas.

IV.
Inexistem elementos aptos a demonstrar que a Recorrente exercia acumulo ilegal de cargos públicos, sobretudo porque não afastada a hipótese de que o exercício do cargo de professor municipal contemplava também a regência de classe, extrapolando as atividades típica de pedagogo.

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao recurso interposto, para determinar a manutenção da Recorrente no cargo de professora em função pedagógica junto ao MUNICÍPIO DE ARACRUZ, assim como a sua aposentadoria, pelo cargo de professora em função pedagógica pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.